Tribunal: TJDFT
Processo: 0746191-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
D E C I S Ã O A requerente Luiza Maria de Moraes Oliveira ajuizou ação rescisória em desfavor do Banco Opportunity de Investimentos S.A. e JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda. com fundamento em suposto erro de fato, alegadamente embasado em prova inequívoca, em que teria incorrido a 6a Turma Cível ao proferir o acórdão n. 1235122, processo n. 0702970-93.2019.8.07.0001, porque definiu a data de 27/1/2015 em que ocorreu a citação válida como termo inicial para a indenização dos lucros cessantes, em vez de fixar o dies a quo em 31/7/2014 consoante afirmada previsão contratual (Id 20682917). Requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência do pedido, para a rescisão do acórdão e prolação de novo julgamento da demanda. Concedida oportunidade para comprovar a insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios por esta relatoria em despacho catalogado no Id 20861710, a autora não apresentou manifestação, conforme a certidão encartada no Id 21269063. Por esse motivo, foi exarada decisão de indeferimento do benefício requerido com determinação de recolhimento das custas e realização do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição (Id 21460585). A autora não comprovou o pagamento das custas e a realização do depósito determinados, consoante certidão exarada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 21839337). É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC[1] o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código[2]. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou-lhe o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968, II, do CPC e a comprovação no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id 21460585). A autora não atendeu à determinação desta relatoria, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 21839337), nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I[3] e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC[5], em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [2] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) e X - nos demais casos prescritos neste Código.